Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se novamente os apelantes/réus LÁZARO SEVERO ROCHA, JOSÉ RICARDO DE MORAIS VERANO e TAKANE KIYOTSUKA DO NASCIMENTO para que, querendo, se manifestem, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao despacho da Presidência no ID 42483079. Após, pelo mesmo prazo, dê-se vista dos autos ao autor/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIO para que se manifeste sobre a petição do réu/apelante VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA acostada ao ID 43960130 e sobre eventuais manifestações dos demais réus desta ação de improbidade administrativa acaso oportunamente juntadas. Intimem-se. Publique-se.